Tribunal: TJPA
Processo: 0804589-98.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10817 - Uso de documento falso
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0804589-98.2024.8.14.0000

SUSCITANTE: 2ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BELÉM

SUSCITADO: 8A VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO FALSO. CONCURSO DE CRIMES. SOMATÓRIO DAS PENAS MÁXIMAS ABSTRATAMENTE COMINADAS. CONFLITO PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. Delitos do art. 297 e 304
, do Código Penal Brasileiro, em tese, praticados em concurso, cujas penas máximas em abstrato, somadas, ultrapassam o limite de 02 (dois) anos para a afirmação da competência dos juizados especiais criminais. Inteligência do art. 61, da Lei nº 9.099/95. Precedentes jurisprudenciais, inclusive deste TJ/PA.

2. À unanimidade, conflito negativo de jurisdição conhecido e julgado procedente, a fim de
declarar competente o juízo
da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e julgar procedente o
conflito negativo de jurisdição, a fim de
declarar competente o juízo
da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém
para processar e julgar o processo de origem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO suscitado pelo MM. Juízo da 2ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM em face do MM. Juízo da 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM, nos autos do
Processo nº
0821361-34.2023.8.14.0401
, objetivando a apuração dos crimes previstos nos arts. 297 e 304, do Código Penal Brasileiro (ID - 18686503).

O referido processo foi distribuído inicialmente ao juízo suscitado, o qual, acompanhando manifestação do
Parquet
, entendeu que o delito cometido pelo flagranteado foi o do art. 308, do CP e declinou a competência para o juízo suscitante (ID – 18686498).

Ao receber o feito, o juízo suscitante argumentou que o Órgão Ministerial vinculado a ele bem observou que o flagranteado praticou os crimes dos arts. 297 e 304, do CP, uma vez que usou documento de identidade falso ou adulterado de outra pessoa e assumiu ter pago pela confecção de um documento público em nome de terceira pessoa
, porém com a sua foto, razão pela qual suscitou o presente.

Nesta Instância Superior, a douta
Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e procedência do conflito, para declarar a competência do
MM. Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém
para processar e julgar os autos de origem (
ID – 1
9104665
), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.
Sem revisão
, à luz do art. 116, §5º, do Código de Processo Penal
[1]
.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

[1]
Art. 116
. Os juízes e tribunais, sob a forma de representação, e a parte interessada, sob a de requerimento, darão parte escrita e circunstanciada do conflito, perante o tribunal competente, expondo os fundamentos e juntando os documentos comprobatórios. (...)
§5
o
Recebidas as informações, e depois de ouvido o procurador-geral, o conflito será decidido na primeira sessão, salvo se a instrução do feito depender de diligência.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
do conflito.

Cinge-se a controvérsia à definição da competência para processar e julgar o Processo nº
0821361-34.2023.8.14.0401
, que trata da suposta prática dos delitos dos arts. 297 e 304, do CP por parte do acusado José de Souza Sampaio Junior, haja vista que, conforme boletim de ocorrência policial (ID – 18686476), o mesmo aduziu que estava com uma identidade falsa em nome de Janair Pinheiro Duarte e, ainda, que pagou R$ 900,00 (novecentos reais) para ela ser feita em frente ao DETRAN.

Em análise detida dos autos, entendo que assiste razão ao juízo suscitante. Para tanto, vejamos o que dispõe os arts. 297 e 304, do CP:

“
Art. 297
- Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro:

Pena
- reclusão, de dois a seis anos, e multa.”

“
Art. 304
- Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 297 a 302:

Pena
- a cominada à falsificação ou à alteração.”

À luz do art. 60
[1]
, da Lei nº 9.099/95 (Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais), compete aos juizados especiais criminais o processamento, julgamento e execução das chamadas infrações de menor potencial ofensivo.

Pois bem. Os delitos em questão foram, em tese, praticados em concurso e, como supradestacado, têm como penas máximas o
quantum
comum de 06 (seis) anos de reclusão, que, somados, ultrapassam o limite de 02 (dois) anos para a afirmação da competência dos juizados especiais criminais, estabelecido pelo art. 61
[2]
, da Lei nº 9.099/95, devendo, assim, o feito originário ser julgado pelo juízo comum.

Esse é o entendimento predominante na jurisprudência atual, inclusive desta Egrégia Corte de Justiça, a saber:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE O JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL E DA 4ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BELÉM/PA
.
APURAÇÃO DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO
E NÃO DE FALSA IDENTIDADE. CRIME APENADO COM PENA MÁXIMA DE 06 ANOS DE RECLUSÃO.
APLICAÇÃO DA LEI Nº 9.099/95 AFASTADA. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO DE JURISDIÇÃO, PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA 7ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL
.

1. Em que pese a capitulação inicial feita pelo Ministério Público referir-se ao crime de falsa identidade, previsto no art. 307 do CP/40 e apenado com pena máxima de 01 (um) ano de detenção.
A denúncia narra o uso de documento falso pelo acusado, conduta que em tese se amolda ao previsto no art. 304 do CP/40, cuja pena máxima cominada é de 06 (seis) anos de reclusão, não se enquadrando no conceito de crime de menor potencial ofensivo, previsto no art. 61 da Lei 9.099/95, o que torna a vara do juizado especial incompetente para processamento do feito
.

2. Procedência do conflito negativo de competência suscitado pela vara 4ª Vara do Juizado Criminal da Capital, com declaração de competência do juízo da 7ª Vara Criminal de Belém/PA, ora suscitado, para processamento e julgamento do feito.”
(TJ/PA, CJ 0808641-11.2022.8.14.0000, Seção de Direito Penal, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, j. 27/09/2022) (grifo nosso)

“
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO
. RÉU DENUNCIADO COMO INCURSO NO
ARTIGO 297, CAPUT, C/C ARTIGO 304, DO CÓDIGO PENAL
.

Remessa dos autos ao JECRIM por entender se enquadrar em crime de menor potencial ofensivo. Medida equivocada. Competência fixada com base na capitulação jurídica contida na inicial acusatória.
Competência do Juiz suscitado da 19ª Vara Criminal da Capital
.”
(TJ/SP, CJ 0049496-37.2019.8.26.0000, Câmara Especial, Rel. Des. Dimas Rubens Fonseca, j. 18/03/2020) (grifo nosso)

Ante o exposto,
julgo procedente
este conflito negativo de jurisdição, a fim de declarar competente o juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém para processar e julgar o processo de origem.

É como voto.

[1]

Art. 60
. O Juizado Especial Criminal, provido por juízes togados ou togados e leigos, tem competência para a conciliação, o julgamento e a execução das infrações penais de menor potencial ofensivo, respeitadas as regras de conexão e continência.

[2]

Art. 61
. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa.

Belém, 10/09/2024